Tribunal: STF
Processo: HC 188930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yago Abrão Costa e outro, advogados, em benefício de Luíza Helena Zanuto, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 587.012.
O caso
    2. Tem-se nos autos que a paciente foi denunciada pela prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 157 c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela subtração de veículo automotor e pelo emprego de arma de fogo) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “1- no dia 04 de abril de 2019, por volta de 04:30 horas da madrugada, do interior da residência situada na Rua Antônio Ribeiro Silva, nº 288, bairro Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Uberaba – MG, os denunciados, adrede ajustados e em concurso com o menor infrator com emprego de arma de fogo, além de manter em seu poder as vítimas Ana Cristina de Freitas e A B de O N (menor de 16 anos de idade), restringindo-lhes a liberdade, subtraíram para si 01 (um) veículo VW Fox 1.6 Prime GII, cor prata, ano 2010, placas HNW – 3586; 01 (um) veículo Fiat/Palio ELX Flex, cor prata, ano 2004, placas DBW-9246; 01 (uma) motocicleta Honda/Biz 125 KS, cor preta, ano 2008, placa HJV-8471; 01 (uma) bicicleta TSW, aro 29, cores branca e vermelha; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, com capa de silicone; 01 (um) aparelho celular, marca LG, com capa protetora preta; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, sem maiores dados; 02 (dois) monitores, sendo um da marca Philco e outro da marca Samsung; 01 (uma) televisão de 42 polegadas, marca Panasonic; 01 (um) micro-ondas, marca Eletrolux; além de relógios, calçados, bolsas, eletrodomésticos e demais objetos descritos no termo de restituição de fls. 34, tudo pertencente aos moradores vitimados. 2 – Por conseguinte, na mesma oportunidade, os denunciados, adrede ajustados e em concurso, corromperam o menor J L O S, com 17 anos de idade, com ele praticando a infração penal retro descrita. Conforme apurado, na repartição de tarefas, coube a Jonata e Felipe (1º e 2º denunciados), de posse de armas de fogo, a execução do roubo; ao passo que Luíza (3ª denunciada) e o menor J L permaneceram, vigilantes, no lado externo da casa das vítimas (principalmente no quintal e na garagem) e auxiliaram os autores executores a reunir as res e guardá-las nos carros subtraídos, sendo que, ao final, todos evadiram-se em pode dos produtos do crime. Assim, consta que, durante a madrugada, a vítima Ana Cristina foi acordada em seu quarto por Jonata (1º denunciado), que batendo em sua cabeça, por diversas vezes, com a ponta de uma arma de fogo, disse-lhe: ‘acorda desgraçada’; na ocasião, ele anunciou o assalto e, torcendo o braço da varoa, conduziu-a ao banheiro da casa. Por sua vez, Felipe (2º denunciado), em poder de outra arma de fogo, rendeu o ofendido Arnaldo, no momento em que ele se dirigia à cozinha da residência, ensejo em que tomou duas correntinhas que o citado morador usava (uma de ouro e outra de prata) e, depois, trancou-o no banheiro, juntamente com a genitora; de se ressaltar que ambas as vítimas foram amarradas com fios de um tapete. Ademais, mãe e filho foram ameaçados de morte durante todo o crime pelos autores executores; inclusive, foram agredidos também, sendo que Felipe (2º denunciado) desferiu diversas coronhadas contra a cabeça de Arnaldo, bem como Jonata (1º denunciado) desferiu um tapa na cabeça de Ana Cristina; com isso, os autores exigiram a entrega do controle do portão, das chaves dos veículos e o desbloqueio dos aparelhos celulares surrupiados, além de solicitar informações sobre as res, a exemplo do motivo pelo qual o Fiat/Palio ELX Flex da varoa não estava funcionando. Nesse ínterim, os acusados e o menor J L recolheram os bens de valor do imóvel (suso descritos) e utilizaram o VW Fox 1.6 Prime GII de Ana Cristina para retirar as res do local; em um dos deslocamentos, trouxeram uma bateria automotiva para substituir a do Fiat/Palio ELX Flex. Ao final, o ofendido Arnaldo foi retirado do banheiro por Felipe (2º denunciado) e trancado em um quarto, longe da genitora; os invasores, então, após três horas de assalto, evadiram-se com as res nos veículos e na motocicleta da vítima Ana Cristina, isto é, no VW Fox 1.6 Prime GII, no Fiat/Palio ELX e na Honda/Biz 125 KS. As vítimas, depois de algum tempo, notando que os autores haviam deixado o local, conseguiram sair da residência e pediram auxílio a um vizinho, que acionou a polícia militar. Os milicianos, a seu turno, de posse das informações do roubo, realizaram cerco bloqueio na Avenida Cristo Reis, nesta urbe, oportunidade em que visualizaram o VW Fox 1.6 Prime GII vindo em sentido contrário à operação, conduzido por Felipe (2º denunciado) e com o menor J L como passageiro; assim, foi dada ordem de parada ao condutor do carro, sendo que ele desobedeceu à ordem e evadiu-se do local, em alta velocidade, sentido ao Distrito Industrial II, gerando perigo de dano (vide item 3). Consta ainda que os castrenses iniciaram acompanhamento do veículo, ensejo em que, em determinado momento, na Avenida Adail Gomes Ferreira, Felipe (2º denunciado) perdeu o controle direcional do automóvel e colidiu com um poste de iluminação pública, que caiu ao solo, vindo a danificar a parte frontal do carro surrupiado. Naquela ocasião, Felipe (2º denunciado) e o adolescente desembarcaram do VW Fox 1.6 Prime GII e empreenderam fuga – em direções opostas – do local da colisão; o menor J L, então, sacou a arma de fogo que trazia consigo e apontou-a em direção aos militares, que efetuaram dois disparos contra o adolescente, sem, contudo, alvejá-lo; diante disso, o menor dispensou a arma de fogo em direção ao solo e, ao ser abordado, resistiu à ação policial, sendo que, ao final, recebeu voz de apreensão; a seu turno Felipe (2º denunciado) não foi localizado. A arma de fogo dispensada pelo menor J L foi encontrada pelos policiais e estava municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos; entretanto, a outra arma utilizada na empreitada criminosa não foi localizada. De acordo com os relatos dos milicianos, o adolescente J L confessou a autoria do roubo e delatou a participação de todos os denunciados; disse, inclusive, que Felipe (2º denunciado) era quem estava com ele no VW Fox 1.6 Prime GII e havia conseguido evadir-se da ação policial. Dando continuidade às diligências, os castrenses dirigiram-se à residência de Jonata (1º denunciado) e, no citado imóvel, localizaram tanto ele quanto a companheira Luíza (3ª denunciada); consta que Jonata (1º denunciado) tentou empreender fuga do local e resistiu à abordagem policial (vide item 4), mas foi dominado e preso; vale registrar que, em seu poder, foi apreendida 01 (uma) porção de maconha (vide item 05). Na casa Jonata (1º denunciado), após buscas, os policiais encontraram diversos materiais subtraídos das vítimas, incluindo a motocicleta Honda/Biz 125 KS; ademais, após denúncia de que o casal havia abandonado o Fiat/Palio ELX no estacionamento da loja ‘Havan’, os militares rumaram para o endereço declinado e apreenderam o citado carro. Apurou-se, outrossim, que Luza (3ª denunciada), no momento de sua prisão, estava vestindo uma peça de roupa pertencente à ofendida Ana Cristina. Extrai-se dos autos ainda que os milicianos tentaram, em vão, localizar Felipe (2º denunciado) em sua residência. Consta mais, as vítimas reconheceram Jonata e Felipe (1º e 2º denunciados) como os autores executores do roubo; além disso, o ofendido Arnaldo reconheceu pela voz o menor J L (como um dos assaltantes que ficou do lado externo da casa), eis que eles já haviam estudado juntos na mesma escola. Aduz-se dos autos, por fim, que os acusados praticaram o delito narrado alhures juntamente com o adolescente J L, corrompendo-o. Cumpra esclarecer que Luíza (3ª denunciada) é reincidente específica, como se vê na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 51 ( numerar) dos atos apensos nº 0066996-13.2019. (…) 3 – Ainda no dia 04 de abril de 2019, em vários logradouros desta cidade e comarca de Uberaba/MG, Felipe Henrique Oliveiro dos Santos (2º denunciado) dirigiu o veículo VW Fox 1.6 Prime GII, cor prata, ano 2010, placas HNW 3586, subtraído da vítima Ana Cristina de Freitas (item 1), sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Como narrado linhas atrás, Felipe (2º denunciado), que não é habilitado, ao perceber que seria abordado pela polícia, após praticar o delito de roubo narrado no item anterior, empreendeu fuga por diversas vias, em alta velocidade, na direção do veículo VW Fox 1.6 Prime GII; assim, na Avenida Adail Gomes Ferreira, ao tentar acessar outra via em um bairro em construção, perdeu o controle direcional do carro e colidiu contra um poste de iluminação pública, que caiu ao solo, colocando em perigo os demais veículos e pedestres que transitavam pelos locais em que passou. (…). 4 – Na mesma data, na Rua José Fidélis da Silva, nº 302, bairro Conjunto Margarida Rosa Azevedo, nesta cidade e comarca de Uberaba/MG, Jonata Vitor Paes Garcia (1º denunciado), mediante violência, opôs-se à execução de ato legal dos policiais militares Nélio Luiz da Silva Júnior, Divino Moreira e Mauro Gabriel de Oliveira Filho, e afinal foi dominado e preso. Extrai-se dos autos que Jonata (1º denunciado) reagiu de modo agressivo à abordagem dos milicianos acima, resistindo à prisão, ocasião em que desferiu chutes e empurrões contra os policiais, que tiveram que usar de força física moderada para conter o envolvido e conduzi-lo à Delegacia. (…) 5 – Por fim, no mesmo local mencionado no item 4, nesta cidade e comarca de Uberaba MG, Jonata Vitor Paes Garcia (1º denunciado) foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha (cannabis sativa L.), pesando 2,16g (dois gramas e dezesseis centigramas), que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico definitivo acostado a fls. 54/56. Durante buscas, em decorrência dos fatos narrados no item 1, os milicianos localizaram, em poder de Jonata (1º denunciado), mais precisamente no bolso de sua bermuda, a droga mencionada acima” (fls. 1-2,e-doc. 3)
    Em 23.9.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG condenou a paciente pela prática dos crimes previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 157 c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela subtração de veículo automotor e pelo emprego de arma de fogo) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), às penas de dez anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e oito dias-multa, negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-17, e-doc. 3).
    A defesa interpôs recurso de apelação, ainda não julgado.
    3. Impetrou-se também habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL FECHADO – RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO DOMICILIAR – MEDIDA ALTERNATIVA PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE/NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da segregação, não há que se falar em constrangimento ilegal. Se não demonstrada a excepcionalidade e/ou necessidade de concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto, não há que se falar em prisão domiciliar” (fl. 1, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.012 no Superior Tribunal de Justiça e, em 15.6.2020, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a decisão que deverá ser analisada é a decisão da sentença, em anexo, que manteve a prisão preventiva da Paciente, substituindo o decreto prisional, pois manteve a prisão com termos genéricos, sem apontar absolutamente nenhum perigo concreto, muito menos faz referência a primeira decisão” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam “que não foi expedida a guia de execução provisória, há mais de um ano, cumprindo pena sem guia provisória, com diversos direitos já alcançados, sendo impossível análise pela Vara de Execuções Criminais em razão da ausência da referida guia” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumentam ser caso de superação da Súmula n. 691 “porque, em apertadíssima síntese, o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou que se iniciasse a execução provisória da pena da Paciente (o que não fora realizado) e a manutenção da prisão, sob o fundamento de que respondeu toda a instrução presa, ao arrepio da garantia constitucional da presunção de inocência” (fl. 9, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) seja concedido o writ liminarmente em desfavor da prisão ilegal em razão das alterações legais promovidas pela LEI 13.964/2019, especialmente pela ausência da guia de execução provisória, com direitos já adquiridos, porém inacessíveis pelo Juízo da Execução, possibilitando dar continuidade ao recurso em liberdade, confirmando-se por acórdão; b) Ainda, alternativamente, seja concedido o writ liminarmente para que determine a imediata expedição da guia de execução no prazo de 24 horas; confirmando-se posteriormente por acórdão” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG negou à paciente a possibilidade de recorrer em liberdade com os seguintes fundamentos:
    “Não têm direito os réus Jonata Vitor Paes Garcia e Luiza Helena Zanuto de recorrer em liberdade em razão de terem permanecido presos durante toda a instrução do feito, bem como regime inicial fixado e, principalmente, porque presentes os requisitos da preventiva, segurança à ordem pública e garantia à aplicação da lei penal, como alhures registrado”.
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.032866-4/000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do voto do Relator, Desembargador Paulo Cézar Dias, asseverou:
    “Inicialmente, no que tange à Guia de Execução Provisória noticiou a autoridade coatora que estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis e necessárias à expedição do documento. 
    Passo à análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. 
    É cediço que a prisão provisória deve incidir em caráter excepcional, somente nos caso de extrema necessidade. 
    Todavia, quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código do Processo Penal e a custódia se mostrar necessária para acautelar a ordem pública, nem mesmo as circunstâncias pessoais abonadoras serão capazes de obstar o encarceramento. 
    Pois bem. A Paciente pleiteia o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória prolatada nos autos de nº 0317.19.007317-9, na qual restou condenada, no dia 23/09/2019, a uma pena total de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II e V, c/c o § 2º-A, inc. I, do Código Penal e no art.244-B da Lei nº 8.069/90. Alega o Impetrante que o d. Sentenciante ao negar o direito da ré de recorrer em liberdade, não fundamentou o r. decisum. 
    Sem razão. 
    De uma simples leitura da r. decisão depreende-se que ela se encontra devidamente fundamentada com as razões de decidir do MM. Juiz se sustentando em dados concretos dos autos, nela não se vislumbrando qualquer vício capaz de ensejar a sua desconstituição, in verbis: (…).
    Ora, o fato de o Magistrado decidir sucintamente pela segregação entendendo que os motivos ensejadores da custódia ainda se faziam presentes, a meu ver, constitui fundamento idôneo. (…)
    Logo, a r. decisão encontra-se devidamente fundamentada, sendo que nenhuma ilegalidade decorre de tal ato. Isso porque, conforme tenho manifestado em outros julgamentos, não é necessária motivação exaustiva para que se considere fundamentada a decisão que decreta ou mantém a prisão” (fls. 3-5, e-doc. 2).
    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a sentença, ao negar o direito de a paciente recorrer em liberdade, destacou não só o montante da pena aplicada, mas também fez referência ao decreto anterior, invocando os motivos lá declinados. Contudo, tal decisão não foi juntada pela defesa na presente impetração, circunstância que impede o exame do apontado constrangimento ilegal. 
    Ademais, no que tange à pandemia da COVID-19, destacou o decisum que a paciente não integraria grupo de risco que justificasse sua saída imediata do sistema prisional. Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar” (fl. 2, e-doc. 5 – grifos nossos).
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova, de pronto, teratologia ou ilegalidade na decisão de prisão cautelar, menos ainda no ato coator aqui questionado. Por ele, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 587.012. Considerou que os fatos descritos pela defesa do paciente mereciam melhor e mais aprofundada análise, pelo que determinou as providências necessárias à instrução do feito.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que há harmonia entre os dados relativos à constrição da liberdade da paciente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Entretanto, também é certo ter sido extremamente acanhada a fundamentação apresentada, havendo de se examinar a remissão feita aos termos iniciais da decretação da custódia, mantida na sentença condenatória e na negativa do direito de recorrer em liberdade. A tal circunstância faz referência o Ministro Relator do habeas no Superior Tribunal de Justiça. Por isso mesmo cuidou aquela autoridade judicial de providenciar a integração dos dados para análise e julgamento do feito. 
    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora